Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MÁTÉRIA JÁ ANALISADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO.
1. As questões decididas em exceção de pré-executividade não podem ser renovadas com a interposição de embargos à execução em razão da preclusão (CPC/2015 507). Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo.